Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ARTIGO 101 DO CDC. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PLANALTINA.

1. O art. 101, inciso I, do CDC confere ao consumidor o direito subjetivo de ajuizar ação contra o fornecedor no foro do seu domicílio.

2. Na hipótese, os elementos de prova indicam que a autora reside em Planaltina e ajuizou, no Juizado Especial Cível daquela cidade, ação de indenização contra o BRB pela cobrança de débito supostamente já quitado.

3. Tratando-se de relação de consumo e tendo o consumidor proposto a demanda em seu próprio domicílio, a opção não pode ser deslegitimada pelo reconhecimento da incompetência, fundado no domicílio do réu.

4. Nos domínios do CDC, a regra geral de competência do foro de domicílio do réu não se mostra como o critério primeiro a orientar a competência do juízo.

5. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitado, 1o Juizado Especial Cível de Planaltina.